Tribunal: TJBA
Processo: 0315804-53.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0315804-53.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO HANGAR BUSINESS PARK

Advogado(s): BRUNO D ALMEIDA MONTEIRO REZENDE registrado(a) civilmente como BRUNO D ALMEIDA MONTEIRO REZENDE, RIZE LEDA REZENDE OLIVEIRA, MARIANE NUNES NOVAIS registrado(a) civilmente como MARIANE NUNES NOVAIS, MARIA CRISTINA LANZA LEMOS DEDA, LANARA ROSANE BITTENCOURT SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s):JOSE ANTONIO MARTINS

ACORDÃO

E
menta:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. FINALIDADE INTEGRATIVA DOS EMBARGOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ilegitimidade do credor fiduciário para responder por débitos condominiais anteriores à imissão na posse do imóvel. A parte embargante alega omissões e contradições no julgado, com o objetivo de obter esclarecimentos e prequestionamento de dispositivos legais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão incorreu em omissão quanto à análise dos arts. 1.359 e 1.336, I, do Código Civil, art. 20 da convenção condominial, e dos pedidos de condenação por litigância de má-fé; (ii) houve contradição interna entre o reconhecimento da natureza propter rem da obrigação condominial e a ilegitimidade passiva do credor fiduciário; (iii) há vício a ser sanado por meio de embargos de declaração; (iv) é cabível o prequestionamento das matérias suscitadas.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração somente se justificam quando verificada omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado (CPC, art. 1.022).

4. Não se configura omissão quanto ao art. 1.359 do Código Civil, uma vez que o acórdão resolveu a controvérsia com base em fundamentos jurídicos distintos e suficientes.

5. Igualmente, não há omissão quanto ao art. 1.336, I, do Código Civil, pois a obrigação condominial foi analisada sob a perspectiva do regime da alienação fiduciária.

6. O acórdão também enfrentou, ainda que implicitamente, o art. 20 da convenção condominial, ao afirmar a prevalência das normas federais e da jurisprudência consolidada sobre cláusulas convencionais.

7. No tocante à alegação de omissão quanto à litigância de má-fé, o acórdão rejeitou expressamente a sua caracterização, diante da boa-fé na conduta processual da parte.

8. Não há contradição entre os fundamentos e a conclusão do julgado, sendo harmônica a argumentação quanto à responsabilidade do devedor fiduciante e à ilegitimidade do credor fiduciário por débitos anteriores à posse.

9. Os embargos visam rediscutir matéria já decidida, o que extrapola a finalidade do recurso integrativo.

10. Para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, declaram-se enfrentadas as matérias suscitadas.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos, conferindo-se efeitos apenas para fins de prequestionamento.

Tese de julgamento: “1. A ausência de citação literal de dispositivos legais não configura omissão quando a matéria for enfrentada sob fundamentação jurídica adequada. 2. Não há contradição quando a fundamentação do acórdão é internamente coerente, ainda que contrarie os interesses da parte embargante. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa. 4. Consideram-se prequestionadas as matérias invocadas nos embargos rejeitados, desde que oportunamente suscitadas.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, 77, VI, e 80, II; CC, arts. 1.336, I, e 1.359; Lei nº 9.514/1997, art. 27, § 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 928.075/PE, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos na Apelação Cível nº 0315804-53.2019.8.05.0001, sendo Embargante Condomínio Hangar Business Park e Embargado Banco Bradesco S.A., acordam os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, atribuindo-lhes efeitos unicamente para fins de prequestionamento, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente / Relator